Tribunal: TJBA
Processo: 8082724-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082724-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, MANFREDO LESSA PINTO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos da lide, especialmente no tocante à proporcionalidade do valor indenizatório e à inexistência de enriquecimento sem causa.

3. A insurgência da parte embargante representa mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo admissível a rediscussão do mérito na via estreita dos
aclaratórios
.

4. Para fins de interposição de recurso especial, é suficiente o enfrentamento da matéria, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8082724-72.2021.8.05.0001, sendo embargante BANCO SAFRA S/A e embargados INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, L&T COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e GUSTAVO SOUZA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator